Tribunal: TJPA
Processo: 0803463-07.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7732 - Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803463-07.2021.8.14.0133

APELANTE: LUCICLEIA COSTA ALVES, PARÓQUIA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE DADOS EM CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO.
PROVA INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil, objetivando a alteração da data de nascimento da autora, a inclusão de preposição no próprio nome e a correção da grafia do nome da genitora, por ausência de prova robusta a justificar a alteração pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte recorrente, consistentes em cópia de certidão de nascimento com rasuras e certidão de casamento da genitora, são suficientes para afastar a presunção de veracidade do assento de nascimento e autorizar a retificação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro público de nascimento goza de presunção de veracidade, sendo necessária prova documental ou testemunhal robusta para autorizar sua retificação, conforme dispõe o art. 109 da Lei nº 6.015/1973.

4.
A certidão de nascimento apresentada possui rasuras e não se comprova como via autêntica e originária, sendo insuficiente para infirmar o conteúdo do assento vigente.

5. A certidão de casamento da genitora, desacompanhada de outros elementos probatórios, não constitui meio hábil à retificação do nome da mãe no registro de nascimento da apelante.

6. A ausência de documentação cartorária anterior a 2017, informada pelo próprio cartório de origem, e a inexistência de testemunhas, não podem ser imputadas como responsabilidade objetiva do juízo para fins de inversão do ônus probatório.

7. A improcedência da demanda se impõe diante da insuficiência probatória, preservando-se a presunção de legitimidade do registro público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O registro civil de nascimento goza de presunção de veracidade, sendo admitida sua retificação apenas mediante prova robusta e inequívoca do erro alegado. 2. Documentos com rasuras ou sem confirmação de autenticidade, e certidões isoladas, não constituem prova suficiente para infirmar o conteúdo do assento registral.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 109; CPC, arts. 373, I, e 932. Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 00003798820128140022, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.04.2016; TJ-RS, AC nº 50268069020228210022, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 15.02.2023; TJ-MG, AC nº 10440110003520001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 31.01.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

apelação e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por LUCICLEIA COSTA ALVES, com fundamento no art. 1.009 do Código de Processo Civil, contra sentença (ID 21629459) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, que julgou improcedente o pedido inicial, diante da ausência de provas robustas a justificar a modificação pretendida no registro público de nascimento da autora.

Na petição inicial, a autora alegou que a 2° via de seu registro de nascimento (ID 21629354), lavrada em 2016 no Cartório de Registro Civil da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, contém três erros: a data de nascimento estaria incorreta — constando como 15 de abril de 1974, quando o correto, segundo alega, seria 15 de abril de 1975; seu nome estaria incompleto — devendo constar "LUCICLEIA DA COSTA ALVES", e o nome da genitora estaria grafado equivocadamente como "MARIA LAUDICEIA", ao invés de "MARIA LAUDICE DA COSTA ALVES".

Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou cópia de certidões de nascimento, uma seria a 2ª via na qual constam os alegados erros e a alegada primeira via supostamente autêntica com rasura na data e no nome da genitora; juntou também, certidão de óbito e certidão de casamento de sua genitora, onde constam o nome "Maria Laudice da Costa Alves".

Requereu, ao final, a retificação do registro de nascimento nos termos indicados, com base nos arts. 109 e 110 da Lei nº 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos).

Durante a tramitação processual, por provocação do Ministério Público, foram expedidos ofícios ao Cartório de Registro Civil de São Caetano de Odivelas/PA (ID
21629435
) e à Paróquia da mesma localidade (ID
21629436
), para a obtenção dos documentos que instruíram o assento de nascimento originário e eventual certidão de batismo.

Contudo, conforme resposta formalizada pelo oficial registrador (ID 21629442), não há acervo documental anterior a 2017, tendo sido transmitida apenas a imagem do registro, já juntada aos autos, a qual, segundo informado, não contém emendas, rasuras ou alterações.

Em audiência de justificação (ID 21629426) designada para a colheita de elementos instrutórios, a parte requerente relatou não possuir a certidão de batismo nem testemunhas vivas que pudessem confirmar os dados alegados.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se, inicialmente, pela designação de audiência de justificação e, ao final, pela procedência parcial do pedido, apenas quanto à correção do nome da genitora e da apelante.

Sobreveio sentença de mérito (ID 21629460), pela qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a documentação acostada era precária, e não houve apresentação de prova documental ou testemunhal suficiente a afastar a presunção de veracidade que milita em favor do registro civil constante nos registros do Cartório.

Citou expressamente o art. 485, IV, do CPC, como fundamento jurídico da extinção sem resolução de mérito em razão da deficiência probatória.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 21629462), sustentando que a sentença deve ser reformada, ao menos parcialmente, para autorizar a retificação do nome da mãe e da própria apelante, conforme se infere da certidão de casamento acostada.

Argumenta que a falta de documentos comprobatórios mais sólidos decorre da precariedade da estrutura cartorária do interior, e que a inexistência de testemunhas decorre do falecimento de todas as pessoas que poderiam depor a seu favor, o que não deve ser interpretado em seu desfavor. Defende, que os documentos juntados, são suficientes para afastar a presunção de veracidade do registro e permitir a retificação dos dados.

Foram apresentadas manifestações ministeriais tanto em primeiro quanto em segundo grau. Na instância
ad quem,
a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo desprovimento integral do recurso, reafirmando a ausência de lastro probatório robusto e destacando a presunção de legitimidade dos registros públicos, que somente pode ser elidida por prova segura e convincente.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito, salientando que o preparo é dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante na origem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de assento de nascimento, formulado pela recorrente, no bojo de Retificação de Registro Civil de Nascimento nos arts. 109 e 110 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

A apelante pleiteia, em suma, a alteração de três dados constantes no seu registro civil de nascimento: a data de nascimento, de 15 de abril de 1974 para 15 de abril de 1975; a inclusão da preposição “DA” em seu próprio nome, passando a constar “LUCICLEIA DA COSTA ALVES”; e a correção do nome de sua mãe de “MARIA LAUDICEIA” para “MARIA LAUDICE DA COSTA ALVES”.

Verifico que a sentença de primeiro grau, foi proferida com acerto técnico e fundamentação coerente, concluiu pela improcedência integral do pedido, uma vez que a parte autora não logrou êxito em apresentar prova documental ou testemunhal robusta que pudesse infirmar a presunção de veracidade das informações dispostas no registro civil vigente, especialmente no que tange à modificação da data de nascimento.

Nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73, é possível a retificação do assento registral,
desde que o requerente apresente elementos objetivos e seguros, aptos a comprovar o erro material ou substancial a ser corrigido.
A norma é clara ao condicionar a procedência da pretensão à apresentação de “documentos ou indicação de testemunhas” capazes de corroborar a alegação da parte:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao exigir prova clara e inequívoca para admitir a alteração de dados constantes de registro civil.
O princípio da veracidade registral, que rege os atos de registro público, impõe que suas informações sejam presumidas verdadeiras
, até prova em contrário.

Ementa
: DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE BATISMO ISOLADA. PROVA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil para alteração da data de nascimento do autor, sob o fundamento de que a certidão de batismo apresentada não constitui prova robusta suficiente para afastar a presunção de veracidade do assento civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a certidão de batismo, apresentada isoladamente, é prova suficiente para justificar a retificação da data de nascimento constante no registro civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro público de nascimento goza de presunção de veracidade e imutabilidade relativa, podendo ser retificado apenas em situações excepcionais e mediante
prova inequívoca do erro.

4. Nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, a retificação de registro civil exige
elementos probatórios robustos que demonstrem a necessidade da alteração
, não bastando a mera certidão de batismo desacompanhada de outros documentos.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a certidão de batismo, por ser um documento particular e não possuir a mesma fé pública do registro civil, não tem, isoladamente, força probatória suficiente para fundamentar a retificação da data de nascimento.

6. A ausência de outros elementos de prova que corroborem a tese do apelante inviabiliza o acolhimento do pedido de retificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
O registro público de nascimento goza de presunção de veracidade
, sendo passível de retificação apenas quando comprovado, por prova robusta, erro material ou necessidade inequívoca da alteração.

2. A certidão de batismo, por si só, não constitui prova suficiente para justificar a retificação da data de nascimento constante no registro civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 109; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, APL nº 00003798820128140022, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 04.04.2016; TJ-RS, AC nº 50268069020228210022, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 7ª Câmara Cível, j. 15.02.2023; TJ-MG, AC nº 10440110003520001, Rel. Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2013. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803418-04.2023.8.14.0013 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE ÓBITO.
DEMANDA
JULGADA IMPROCEDENTE
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO NA CERTIDÃO DE ÓBITO. SUPOSTO ERRO NO MOMENTO DE AVERBAÇÃO DA PROFISSÃO DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROFISSÃO NO PERÍODO DO FALECIMENTO.
AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA A AMPARAR A PRETENSÃO DE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0007816-02.2011.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2018).

No presente caso, verifica-se que a apelante apresentou cópia de certidão com rasuras afirmando ser 1ª via de certidão de nascimento, sem que fosse possível a verificação de que se trata de via original.

Alegações unilaterais em audiência, e a inexistência de documentos adicionais, como a certidão de batismo ou certidões dos irmãos, ou ainda a via original passível de perícia.

As únicas diligências para produção de provas foram requisitadas pelo Ministério Público, e cuja juntada poderia trazer algum grau de certeza às alegações, entretanto, o próprio cartório oficiado, informou a inexistência de acervo documental anterior a 2017 (ID 21629442). O acervo físico que poderia conter documentos de suporte à lavratura do registro de nascimento simplesmente não existe mais, conforme ofício do Tabelionato de São Caetano de Odivelas.

No tocante à pretensão de correção do nome da genitora, não se ignora que a parte apresentou certidão de casamento onde consta a grafia “Maria Laudice da Costa Alves”. Todavia, tal documento isolado não tem o condão, por si só, de justificar a alteração do nome no assento de nascimento da apelante, que permanece com fé pública e presunção de legitimidade.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de segundo grau, manifestou-se de forma expressa e fundamentada pelo desprovimento integral do recurso, salientando que não há nos autos provas capazes de anular de forma clara a veracidade das informações constantes no documento sobre o qual há certeza de sua originalidade, nem quanto à data de nascimento, tampouco quanto à grafia do nome da apelante ou de sua genitora.

Ademais, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, atua como custos legis e defensor do interesse público, especialmente em matéria registral, cabendo a este Tribunal, como se extrai do art. 932 do CPC, considerar tal manifestação como subsídio relevante na análise da controvérsia.

Por fim, importa ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por LUCICLEIA COSTA ALVES, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com o parecer ministerial de segundo grau.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026